Tribunal: STF
Processo: RE 202383
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-20
Data de publicação: 1996-08-20

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Servidor Público.
Salários. URP de fevereiro de 1989 - percentual de 26,05%. 2.
Recurso Especial interposto concomitantemente com o recurso
extraordinário. 3. Provido o recurso especial afirmando inexistir
direito adquirido ao reajuste pretendido, com o trânsito em julgado
do respectivo acórdão, fica prejudicado o recurso extraordinário,
por perda do objeto. 4. Recurso extraordinário prejudicado.